Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Izabel Regina de Oliveira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A – não conhecera da impugnação à penhora que formulara, diante da sua manifesta intempestividade. Segundo o provimento guerreado, conquanto não tenha havido sua intimação formal antes da prática do aludido ato processual, peticionara espontaneamente nos autos mencionando a ordem de bloqueio de ativos financeiros, ficando patente a ilação de que tivera ciência inequívoca da certidão que a intimava para insurgir-se contra a penhora. Objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, de forma a ser reconhecida a tempestividade da impugnação à penhora que aviara e apreciada a insurgência que formulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma que, o agravado maneja em seu desfavor ação executiva, aparelhada em contrato de mútuo, almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que, durante o curso procedimental, no final do ano de 2020, foram penhorados numerários recolhidos em três contas bancárias de sua titularidade. Assinalara que, conquanto tenha formulado impugnação à penhora, entendera o juízo que sua insurgência estava intempestiva. Defendera que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, a impugnação que aviara à penhora de numerário em suas contas bancárias é tempestiva. Salientara que, na data de 14.12.2020, fora exarada certidão intimando-a para manifestar-se sobre a constrição judicial, contudo, o ato não fora objeto de publicação. Asseverara que, de fato, formulara manifestação nos autos do executivo no dia 17.12.2020, mas apenas para informar o teor da decisão judicial proferida nos autos no 0727786-08.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível, que aviara em desfavor do agravado. Registrara que, entre a data da penhora dos ativos financeiros e a data do ajuizamento da impugnação à penhora, em 04.02.2021, não ocorrera qualquer publicação nos autos da ação executiva. Noticiara que, no dia 04.03.2021, o juízo da execução proferira decisório intimando-a para coligir aos autos extratos bancários positivando as instituições financeiras nas quais foram penhorados os ativos financeiros, legitimando o conhecimento da impugnação à penhora que formulara. Consignara que, “diante do fato de que não houve publicação da certidão de ID no 79641280 e que a petição protocolada não demonstra a ciência inequívoca da certidão ora mencionada, necessária a reforma da decisão para que seja a impugnação à penhora conhecida e julgada procedente, por conter penhora de bens impenhoráveis por força de lei[1]”. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Izabel Regina de Oliveira em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S/A – não conhecera da impugnação à penhora que formulara, diante da sua manifesta intempestividade. Segundo o provimento guerreado, conquanto não tenha havido sua intimação formal antes da prática do aludido ato processual, peticionara espontaneamente nos autos mencionando a ordem de bloqueio de ativos financeiros, ficando patente a ilação de que tivera ciência inequívoca da certidão que a intimava para insurgir-se contra a penhora. Objetiva a agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, de forma a ser reconhecida a tempestividade da impugnação à penhora que aviara e apreciada a insurgência que formulara. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da tempestividade da impugnação ofertada pela agravante à penhora que alcançara numerário recolhido em contas bancárias de sua titularidade. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Com efeito, o cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento enseja a apreensão de que a impugnação ofertada pela agravante é, de fato, intempestiva. Vejamos. Conforme se infere dos autos da ação principal, o agravado aviara ação de execução em desfavor da agravante almejando forrar-se com a quantia de R$102.802,04 (cento e dois mil oitocentos e dois reais e quatro centavos). Durante o curso procedimental, postulara o agravado a realização de pesquisa via Sisbajud, almejando a penhora de numerário de titularidade da agravante, o que fora deferido pelo juízo como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. (...) Observe-se o valor atualizado do débito (ID 75447783 - R$ 112.694,34). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. (...) No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada.” Há que ser salientado que, após pesquisa via sistema sisbajud, restara penhorada a quantia de R$744,06 (setecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), recolhida em contas bancárias de titularidade da agravante. Na sequência, fora lavrada certidão destinada à intimação da agravante, datada de 14 de dezembro de 2020, para se manifestar sobre a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Certifico e dou fé que foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, R$ 744,06 (IZABEL REGINA DE OLIVEIRA), conforme Decisão de ID 76234266.Nos termos da referida Decisão, fica a parte executada IZABEL REGINA DE OLIVEIRA intimada, na forma do art. 854, §3o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros).Certifico, ainda, que juntei aos autos as consultas realizadas via RENAJUD e INFOJUD, restando infrutífera a última pesquisa, conforme referida Decisão.” Do detido cotejo dos autos do executivo infere-se que, de fato, aludida certidão não fora objeto de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Ocorre, contudo, que, no dia 17de dezembro de 2020, a agravante aviara manifestação[4] em face da decisão que deferira a pesquisa Sisbajud, alegando que, caso sejam penhorados ativos financeiros em instituições bancárias seu sustento restaria inviabilizado, defendendo a impenhorabilidade do numerário recolhido em suas contas bancárias. Posteriormente, em 04 de fevereiro do corrente ano, formulara impugnação à penhora[5], postulando a imediata liberação do numerário penhorado nas contas bancárias de sua titularidade. Na sequência, o juiz da execução, de sua vez, proferira despacho facultando à agravante coligir os extratos das contas bancárias alcançadas pela ordem de bloqueio[6], o que fora atendido[7]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[8] que não conhecera da impugnação à penhora que formulara, diante da sua manifesta intempestividade, confira: “Inicialmente, quanto à impugnação à penhora (id.82899299), de se reconhecer a intempestividade da insurgência da executada, eis que tomou conhecimento da ordem de penhora, tanto que peticionou nos autos em 17/12/2020 alegando que a ordem de bloqueio realizada e as que se seguissem comprometeriam sua subsistência. Por seu turno, nos termos do art. 954, § 3o, do CPC, ‘Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que, I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros’. A ciência do ato impugnado se dá por meio da intimação do advogado das partes por meio de publicação dos atos no órgão de ofício, nos termos do art. 272, caput, do CPC. Embora no caso dos autos não tenha havido a intimação formal para a prática do ato processual, ocorreu a prática espontânea de ato processual pela parte executada (peticionamento nos autos).O § 1o do artigo 9o da Lei 11.419/2006 considera ‘vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais’ as ‘citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à integra do processo correspondente’. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o correto entendimento do que se deve considerar ‘ciência inequívoca’, apta a dispensar a publicação do ato processual, possui relevância a existência do necessário grau de certeza que afaste a possibilidade de dúvida a respeito de que a mensagem (da qual é cientificada a parte por meio da intimação, a fim de poder tomar a providência processual ou material que entender devida, concretizando a plenitude do exercício do direito de defesa) chegou de fato ao conhecimento do destinatário. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente pode ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixar claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. (vide EREsp 1739201, Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicação dia 20/08/2019) (grifo nosso)Foi o que ocorreu no caso em apreço, eis que a executada mencionou expressamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros realizada nos autos, em sua petição datada de 17/12/2020. Naquela ocasião deveria ter alegado e demonstrado uma das hipóteses previstas no art. 954, § 3o, do CPC, porém manteve-se inerte. Ante o exposto, não conheço da impugnação à penhora, posto que intempestiva.” Historiado os fatos processuais relevantes praticados durante o itinerário procedimental, ao menos nessa análise perfunctória, afere-se que o decisório arrostado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. Com efeito, o prazo para executado insurgir-se contra a penhora de dinheiro em conta bancária é previsto no artigo 854 do estatuto processual, nos seguintes termos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Conforme se infere do preceito acima trasladado, o executado, regularmente intimado, tem o prazo de 5 (cinco) dias para insurgir-se contra a indisponibilidade de seus ativos financeiros alcançados pela ordem de bloqueio. Na hipótese, restara positivado que a certidão de intimação da agravante para manifestar-se sobre a penhora não fora publicada. Contudo, conforme assinalado, na data de 17.12.2020, ou seja, poucos dias após a realização da penhora via Sisbajud, a agravante acorrera aos autos para defender a impossibilidade da penhora on line sobre suas contas bancárias. Ora, se acorrera aos autos, defendendo a ilegitimidade da constrição deferida, inexoravelmente estava ciente da penhora, tornando dispensável e descabido, consoante os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade, que fosse novamente cientificada acerca duma medida da qual estava ciente. Há que ser salientado, outrossim, que segundo defendera a própria agravante, a penhora sobre os ativos financeiros recolhidos em contas bancárias de sua titularidade inviabilizaria sua própria subsistência, de modo que afigura-se pouco crível que não tenha sido cientificada da constrição, na data em que acorrera espontaneamente ao executivo. Sua intimação, portanto, aperfeiçoara-se de forma inexorável, no dia 17/12/2020, deflagrando o prazo de cinco dias para o aviamento da impugnação à penhora. O aventado no agravo não pode, pois, ser acolhido como apto a ensejar o reconhecimento da tempestividade da impugnação à penhora aviada. Ora, acorrendo aos autos executivos e defendendo a ilegalidade da penhora em sua conta bancária, a agravante, conquanto não tenha sido ainda formalmente intimada, efetivamente estava ciente do decisório que fora proferido acerca da constrição havida e, sobretudo, da penhora consumada. Aliás, afigura-se desconforme com o princípio da razoabilidade se cogitar que, conquanto tenha acorrido ao processo e defendido justamente a ilegalidade da penhora pelo decisório que determinara a constrição de suas contas bancárias, dela não tivesse ciência, tendo formulado a pretensão que aduzira de forma aleatória e sem ter pleno conhecimento do decidido. Com efeito, o que se conforma com esse primado e com as formulações consuetudinárias é a certeza de que somente acorrera ao processo e defendera a ilegalidade da constrição efetivada por estar plenamente ciente do conteúdo da decisão interlocutória e do que resolvera e, sobretudo, da penhora, dela estando inequivocamente cientificada. Esse é o entendimento que se encontra estratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO FORMAL DESNECESSÁRIA. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O entendimento pacífico do STJ sobre o tema foi corretamente apontado na inadmissibilidade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião de julgamento dos EREsp 1.415.522/ES, pacificou a discussão ao estabelecer como desnecessária a intimação formal da parte devedora quando demonstrada a ciência inequívoca dela quanto a penhora realizada nos autos. 2. ‘Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora 'on-line' realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência". (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017, grifou-se). 3. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência da Corte Especial no sentido de que, demonstrada ciência inequívoca do executado quanto à penhora on-line, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de execução. Nesse sentido: REsp n. 1.439.766/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017 e EREsp n. 1.415.522/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 5/4/2017. No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 1.491.183/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 8/11/2017; REsp n. 1.453.533/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/6/2018 e REsp n. 1.697.151/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 11/12/2017”. (AgInt no REsp 1.639.687/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018, grifou-se) 4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, é exigida a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e que mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que não se supre com a simples juntada dos julgamentos indicados. Além disso, todos os precedentes trazidos pela parte são anteriores ao julgamento paradigma dos EREsp 1.415.522/ES. 5. Agravo em Recurso Especial não provido.” (AREsp 1530061/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PENHORA ON-LINE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Na linha da jurisprudência do STJ, "demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora 'on-line' realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência" (EREsp n. 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 05/04/2017). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, para afastar a existência de conhecimento prévio da penhora on-line, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1474576/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019) “RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA "ON-LINE". TERMO A QUO PARA IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. 1. A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato processual, sendo desnecessária sua expedição formal quando a parte comparecer espontaneamente ao processo. Precedentes. 2. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1535954/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) De todo alinhado emerge que a efetiva intimação da penhora ocorrera em 17/12/2020, data em que a agravante acorrera aos autos e termo a quo do prazo para o aviamento da impugnação à penhora, donde o quinquídio se iniciara no dia 18 subsequente, sexta-feira. Assinala-se que o prazo ficara sobrestado no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2021, pois não houvera expediente forense no período do recesso judiciário (20/12 a 06/01), e os prazos ficaram suspensos no interregno compreendido entre o dia 07/01 a 20/01, conquanto as atividades judiciárias houvessem sido retomadas. Observada aludida fórmula de contagem e demarcado o termo a quo do interstício, afere-se que o prazo de cinco dias se expirara em 25 de janeiro de 2021, contudo, a impugnação à penhora somente fora aviada no dia 04 de fevereiro subsequente, ou seja, fora manejada após a expiração do prazo do qual dispunha a agravante, ficando patente que foram veiculada intempestivamente, emergindo dessas circunstâncias, pois, que não pode ser conhecida. Diante da intempestividade da impugnação formulada pela agravante, não sobeja possível se conhecer do alegado ilegitimidade da penhora on line. Deflui do aduzido, então, que afigura-se legítima a decisão interlocutória que não conhecera da impugnação formulada pela agravante diante da sua intempestividade. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25943678 - Pág. 6 (fl. 08). [2] - ID Num. 76234266 - Pág. 1/2 (fls. 191/192) - ação principal. [3] - ID Num. 79641280 - Pág. 1 (fl. 204) - ação principal. [4] - ID Num. 80135666 - Pág. 1/2 (fls. 212/213) – ação principal. [5] - ID Num. 82899300 - Pág. 1 (fls. 388) – ação principal. [6] - ID Num. 85157286 - Pág. 1 (fl. 415) – ação principal. [7] - ID Num. 86921802 - Pág. 1 a ID Num. 86925647 - Pág. 1 (fls. 418/435) – ação principal. [8] - ID Num. 87789597 - Pág. 1/3 (fls. 436/438) – ação principal.